Tribunal: STF
Processo: ARE 1410019
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.